Tribunal: STF
Processo: ARE 1401062
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME SOCIAL POR OMITIR INFORMAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. NO CASO EM TELA, FOI APONTADA COMO CAUSA DA ELIMINAÇÃO A OMISSÃO DO AUTOR, POIS NÃO INFORMOU POSSUIR ALGUNS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS. POR CERTO, O EDITAL DO CONCURSO DETERMINA, NO ITEM 16.1.4.3.7 DO EDITAL, QUE O CANDIDATO DEVERÁ INFORMAR SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS, SOBRE A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS PROCESSOS CRIMINAIS, BEM COMO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL, SOB PENA DE SER ELIMINADO DO CONCURSO. NA PRESENTE HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O CANDIDATO FOI OMISSO QUANDO DO PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO PESSOAL. QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EXAME SOCIAL, CONSTATOU-SE QUE O MESMO FIGURA EM PELO MENOS 02 REGISTROS DE OCORRÊNCIA. NESTA TOADA, CONSTATA-SE QUE O AUTOR INFRINGIU OS TERMOS DO ITEM 16.1.4.3.7, DEVENDO SER ELIMINADO DO CONCURSO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO”. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LVII e XLVII, b, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, explica-se que o candidato recorrente foi eliminado do concurso público para provimento de cargo de soldado da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, em fase de investigação social, por existir registro de ocorrência policial em seu nome. Afirma-se que não houve omissão desta informação por parte do candidato. 



    Alega-se que foram oportunamente apresentadas certidões negativas e “que não há nada que desabone a sua conduta, sendo digno de exercer a função de Soldado PM, pois, como o próprio Edital do Concurso prevê, deve ficar inequivocamente demonstrado um perfil inadequado à profissão policial militar, sob pena de violar mandamento constitucional, em especial, o Princípio da Presunção de Inocência e da Legalidade”. (eDOC 9, p. 7)



    Ressalta-se entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, em que se assentou a ilegalidade da eliminação de candidato em concurso público que responda a inquérito ou ação penal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com base no conjunto probatório constante nos autos e nas cláusulas do edital do concurso, confirmou decisão da banca examinadora que eliminou candidato a cargo de policial militar, em sede de investigação social, sob o argumento de que o candidato teria omitido informações sobre inquéritos policiais em seu nome, concluindo que tal omissão vai de encontro às determinações do edital. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    No caso em tela, foi apontada como causa da eliminação a omissão do autor, pois não informou possuir alguns Registros de Ocorrências, conforme se depreende da leitura do documento juntado aos autos nas fls. 22- 000022.



    Por certo, o edital do concurso determina, no item 16.1.4.3.7, que o candidato deverá informar seus antecedentes criminais, sobre a existência de possíveis processos criminais, bem como de registros de ocorrência policial, sob pena de ser eliminado do concurso, valendo a transcrição dos dispositivos do edital:



    16.1.4.3.7 - Será reprovado o candidato que faltar com a verdade no Preenchimento do Inventário Pessoal ou em qualquer informação que lhe for solicitada.



    Na presente hipótese, verifica-se que o candidato foi omisso quando do preenchimento do inventário pessoal, quando da realização do exame social, constatou-se que o mesmo figura em pelo menos 02 Registros de Ocorrência.



    Nesta toada, constata-se que o autor infringiu os termos dos item 16.1.4.3.7, devendo ser eliminado do concurso, conforme previsto no edital do certame (...)”. (eDOC 5, p. 4-5)



    Inicialmente, constata-se a inaplicabilidade ao caso do paradigma firmado no julgamento do tema 22 da repercussão geral, segundo o qual, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    O recorrente foi eliminado do concurso público sob o fundamento de ter omitido dados relevantes da banca examinadora, em afronta a cláusulas expressas do edital do certame. Assim, observa-se que os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para chancelar o ato administrativo relacionam-se com suposta sonegação de dados relevantes durante a fase de investigação social, controvérsia distinta, portanto, da que foi apreciada no julgamento do RE 560.900, paradigma do tema 22 da repercussão geral.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento do Tribunal de Justiça demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que diz respeito ao alcance normativo das referidas cláusulas editalícias. Nesses termos, incidem as Súmulas 279 e 454 do STF.



    Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1.353.395 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.356.165 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente